Tribunal: TJES
Processo: 0011936-40.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011936-40.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: ROQUE FELIX DE BARBE e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO FIRMADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Celebrado acordo nos autos da ação de execução, com o parcelamento do débito e formulação de pedido de suspensão até o adimplemento da avença, o processo deve ser suspenso pelo tempo necessário ao cumprimento da obrigação (art. 922, do CPC), mostrando-se prematura a sua extinção. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011936-40.2017.8.08.0030

APELANTE:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADOS:
ROQUE FELIX DE BARBE E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fl. 131) por meio da qual o MM Juiz homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu a Ação de Execução, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC.

O Banco/Apelante se insurge contra a sentença que, diante do pedido de suspensão do processo pelo prazo de cumprimento do acordo, homologou o acordo e determinou a extinção do processo.

De fato, as partes pleitearam a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo e não a extinção da ação.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

A doutrina ressalta que:

Acordo em condição suspensiva:
Com fundamento no art. 125 do CC, as partes podem celebrar acordo, que permanece em condição suspensiva, até o momento em que a obrigação for adimplida (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

O parcelamento do débito não retira o interesse processual, especialmente considerando que, em caso de não pagamento das parcelas do acordo, a ação pode prosseguir.

Corrobora o entendimento os precedentes a seguir reproduzidos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PAGAMENTO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO PARA SUSPENSÃO. MULTA 2% EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO
. 1. Considerando que o acordo pactuado e homologado nos autos implicaria, nos termos do artigo 922 do CPC, na suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumprisse a obrigação, não cabe a extinção do processo. 2. Imperioso se faz destacar que decorrido o prazo de suspensão do processo executivo, a parte exequente ainda deve ser intimada para informar a respeito do cumprimento do acordo ou o interesse no prosseguimento do feito antes de ser determinada a extinção do processo. 3. O caso de extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a homologação de acordo, é prematuro, uma vez que em eventual descumprimento do acordo entabulado entre as partes, é possível o regular prosseguimento do processo. 4. Consequentemente, ante o provimento do recurso, anulando a sentença e seus efeitos, afasto também a multa decorrente da interposição de Embargos de Declaração supostamente protelatórios. 5. Recurso provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0025651-37.2017.8.08.0035, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data: 22/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL ATÉ A QUITAÇÃO. ART. 922 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1) É de clareza solar a redação do art. 922 do CPC/2015, o qual estabelece que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Ademais, o parágrafo único do supracitado artigo dispõe que “findo prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. 2) O pedido de suspensão da execução, portanto, é uma faculdade conferida às partes, cabendo ao magistrado apenas a homologação do acordo, suspendendo a execução. Não deve, portanto, extingui-la. 3) Não pode o juízo, ao apreciar um pedido de suspensão da execução, assentado no artigo 922, extinguir o feito. Isso porque o acordo entre as partes não implica satisfação da obrigação. Outrossim, ao extinguir o feito, o órgão jurisdicional acaba, inclusive, prolatando decisão extra petita. 4) Recurso provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0021413-76.2015.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – APLICABILIDADE DO ART. 922 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO
. 1. A convenção das partes quanto ao pagamento parcelado do débito não tem o condão de extinguir o processo, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação, a teor do art. 922 do CPC/15. 2. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5015707-17.2021.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 12/04/2023).

Desse modo, os autos devem permanecer suspensos até o decurso do prazo para cumprimento do acordo ou até que sobrevenha pedido em sentido contrário, nos termos do art. 922, do CPC.

Em resumo
, celebrado acordo nos autos da ação de execução, com o parcelamento do débito e formulado pedido de suspensão até o adimplemento da avença, o processo deve ser suspenso pelo tempo necessário ao cumprimento da obrigação (art. 922, do CPC), mostrando-se prematura a sua extinção.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o cumprimento do art. 922, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso.